Tribunal: STF
Processo: ARE 1568216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio culposo. Pretensão de absolvição sumária. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, em razão do não cabimento de agravo endereçado ao STF para impugnar decisão do Tribunal de origem que aplicou precedente firmado em repercussão geral, e o inadmitiu ante a inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) decidir se é cabível agravo endereçado a esta Suprema Corte contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral e (ii) saber se a análise da matéria demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório e a reinterpretação da legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. É incabível agravo ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tem como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão impugnável apenas por agravo interno na origem, conforme o artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

    4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.